Tribunal: TJES
Processo: 5003589-03.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003589-03.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ADEIL COELHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003589-03.2022.8.08.0047

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA:
ADEIL COELHO

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO. NEGATIVA DA OPERADORA. NATUREZA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega, em síntese, que é usuário do plano de saúde demandado e que precisou realizar um procedimento cirúrgico, ocorrendo que precisou arcar com o valor de R$ 1.200,00 para aplicação da espuma venosa e mais R$ 800,00 a título de locação do aparelho de ultrassom, dada a negativa de fornecimento pelo requerido.

Em contestação a requerida (ID 4628585) informa que inexiste razão para reembolso, posto que não houve negativa do procedimento cirúrgico. Por consectário lógico requer a improcedência dos danos morais, por ausente os requisitos para seu ensejo.

O juízo
a quo
julgou procedente o pleito:

Ante as razões acima expedidas,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para

a) CONDENAR
a requerida a reembolsar o autor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), equivalente ao valor dos procedimentos informados na inicial, com incidência de juros e correção monetária a partir da data do desembolso;

b) CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$1.000,00 (um mil reais)
, corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação.

Irresignada a parte requerida interpôs recurso (ID 4628606) alegando desacerto do juízo primevo pelos seguintes motivos: i) da inexistência da obrigação de reembolso; ii) inexistência de danos morais.

Extrai-se das razões de decidir do juízo primevo:

O litígio deve ser analisado à luz da Lei nº 9.656/98 (Planos de Saúde) e da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Em análise detida às provas carreadas aos autos, infere-se que procedem os pedidos iniciais.

Com efeito, o autor comprovou o valor que precisou custear por meio do orçamento de Id. 14820175, que não foi impugnado pela requerida.

Frise-se que cabe ao médico que acompanha o paciente e não ao plano de saúde determinar quais procedi
mentos são os mais indicados para cada caso em específico.

[...]

Ademais, dessume-se da Lei nº 9.656/98 que sua finalidade precípua é a preservação da saúde do aderente, de forma que, existindo método que se mostra eficaz no tratamento da patologia, deve-se buscar a recomposição do paciente, sem que se configure, por outro lado, um excesso voluptuário.

Assim, havendo indicação do tratamento pelo médico competente, cabe à prestadora do serviço fornecer ao consumidor o respectivo procedimento, em entidade conveniada, ou, inexistindo esta, arcar com os custos da realização em local não credenciado.

Registre-se que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, não podendo o consumidor ser penalizado por divergências de código ou outras questões que dizem respeito exclusivamente à atividade da requerida e de sua rede credenciada.

No aspecto, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Como se extrai das telas sistêmicas anexas ao recurso, houve a negativa do procedimento do pedido do autor, em momento posterior outra tela foi juntada, porém não houve comprovação de que foi informado ao requerente. Desta forma, resta crível a alegação, diante da preocupação do autor, o seu pagamento do procedimento para não ver a sua saúde comprometida.

No que tange ao dano extrapatrimonial, verifica-se que, sendo reconhecida a indevida recusa por parte da Recorrida na realização de tratamento e exames essenciais, nasce o dever de reparação moral, nos termos do entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça que afirma:

“
A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade
”. (STJ, AgInt-AREsp 949.288, Proc. 2016/0180440-0, CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 24-10-2016).

No que se refere ao valor, compreendo que
quantum
arbitrado na origem, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), resta razoável e adequado ao caso (Enunciado 32 da súmula deste Colegiado Recursal).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos interpostos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO para manter a sentença incólume.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)